Tribunal: TJSP
Processo: 1122580-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO EMPRESARIAL. Sentença que condenou a mutuária na restituição do débito, contudo, inadmitiu as verbas acessórias correspondentes à multa por descumprimento de cláusula especial, multa moratória e ressarcimento de honorários contratuais.

Admissibilidade de cumulação das penalidades apontadas, vez que destinadas a finalidades diversas. Interpretação do art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO EMPRESARIAL. Sentença que condenou a mutuária na restituição do débito, contudo, inadmitiu as verbas acessórias correspondentes à multa por descumprimento de cláusula especial, multa moratória e ressarcimento de honorários contratuais.

Admissibilidade de cumulação das penalidades apontadas, vez que destinadas a finalidades diversas. Interpretação do art. 409 do Código Civil. Valor cobrado pelas apelantes como multa pelo descumprimento da obrigação especial de levar a garantia a registro que se mostra razoável.

Ressarcimento das despesas com contratação de advogado para o ajuizamento da ação de cobrança. Obrigação expressamente prevista em contrato empresarial. Negócio simétrico e paritário. Admissibilidade. Prevalência na hipótese da autonomia privada por se tratar de negócio jurídico firmado entre sociedades empresárias. Recurso provido.